Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721812-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RONEY LIMA BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANTONIO RONEY LIMA BARROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação no 0721631-13.2025.8.07.0001, movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial (ID 234074080, processo de referência). Em síntese, aduz que o magistrado indeferiu a gratuidade de justiça com o fundamento de que o pagamento das despesas processuais não prejudicaria a subsistência da parte autora, considerando que sua renda mensal afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. O agravante alega, contudo, que tem grande parte do seu rendimento mensal comprometido, impedindo-o de arcar com suas despesas essenciais, tais como alimentação, contas de consumo e medicamentos e moradia, razão pela qual busca assistência ao Poder Judiciário. Assevera que a negativa da benesse obsta o seu acesso à justiça. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital